Tribunal: CARF
Processo: 17460.000641/2007-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Ibiapino Luz
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-06-15

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17460.000641/2007-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.868 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de maio de 2021
Recorrente
S.T.C COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/01/2007
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (CTN). LANÇAMENTO POR
HOMOLOGAÇÃO. PRAZO DECADENCIAL. INÍCIO DA CONTAGEM.
REGRA GERAL.
Tratando-se de lançamento por homologação, ainda que não comprovadas as
hipóteses de dolo, fraude e simulação, aplica-se a contagem de prazo prevista
no art. 173, I, do CTN, quando o contribuinte não provar que houve
antecipação de pagamento do imposto ou contribuição, mesmo que em valor
inferior ao efetivamente devido.
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM.
FACULDADE DO RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a
faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de
origem como fundamento de sua decisão.
PREVIDENCIÁRIO. CONSTRUÇÃO CIVIL. NÃO APRESENTAÇÃO DE
DOCUMENTOS. AFERIÇÃO INDIRETA.
O montante dos salários pagos pela execução de obra de construção, quando da
inexistência de prova regular e formalizada, será apurado por aferição indireta,
com base na tabela CUB, divulgada mensalmente pelos Sindicatos da Indústria
da Construção Civil, de acordo com o disposto no art. 33, parágrafo 4o, da Lei
n° 8.212/91

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17460.000641/2007-24
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.868 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17460.000641/2007-24

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Relator
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros
da Silveira, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Claudia Borges de Oliveira, Luis Henrique
Dias Lima, Renata Toratti Cassini, Gregório Rechmann Júnior, Rafael Mazzer de Oliveira
Ramos e Francisco Ibiapino Luz.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte com o fito de extinguir
crédito tributário decorrente das contribuições devidas pelos segurados empregados, a parte
patronal e aquela destinada ao RAT e a terceiros, entidades e fundos.
Auto de Infração e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância – Acórdão no 02-17.825 - proferida pela 9a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Belo Horizonte - DRJ/BHE - transcritos a seguir (processo
digital, fls. 74 a 82):
Trata-se de lançamento de crédito tributário consolidado em 06/02/2007 no montante de
R$51.336,55 (Cinqüenta e um mil, trezentos e trinta e seis reais e cinqüenta e cinco
centavos) referente a contribuições sociais devidas a Seguridade Social correspondente
a parte da empresa, contribuições para o financiamento dos benefícios concedidos em
decorrência dos riscos ambientais do trabalho, contribuições de segurados e também
contribuições destinadas a outras Entidades e Fundos (SENAI, SESI, INCRA,
SALÁRIO-EDUCAÇÃO e SEBRAE).
O crédito lançado refere-se à contribuições devidas em decorrência da utilização de mão
de obra assalariada na obra de construção civil que se localiza à Rua Antônio Gobette,
10-35 Bairro Vila Engler, Bauru/SP.
Este lançamento visa substituir a NFLD 35.596.184-9 anulada pela 2a Câmara de
Julgamento do CRPS através do Acórdão 856, de 08/08/2006 pela falta da citação do
fundamento legal que justifica a aferição indireta da base de cálculo das contribuições
lançadas.
Foram anexadas à este processo cópias dos seguintes documentos da NFLD tornada
nula:

Requerimento da empresa assinado em 18/12/2004 solicitando que a obra fosse
regularizada por aferição indireta na forma do ato normativo próprio da
Construção Civil;

Declaração e Informação sobre Obra - DISO preenchido pelo contribuinte em
22/12/2004;

Dois Avisos para Regularização de Obra - ARO emitido em 22/l2/2004
Salienta a fiscalização no Relatório de fls. 22/26:
O contribuinte foi intimado a apresentar os documentos relacionados no Termo de
Intimação para Apresentação de Documentos - TIAD. Em 05/02/07, o contribuinte
apresentou o Contrato Social e Alterações. Não apresentou os demais documentos
relacionados no TIAD.
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.868 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17460.000641/2007-24

Por deixar de exibir todos os documentos relacionados no TIAD a empresa cometeu a
infração prevista no §2° do artigo 33, da lei n° 8.212/91, tendo sido, por esse motivo,
lavrado o auto de infração 37.073.992-2.
A ausência de escrita contábil (livros Diário/Razão) com os lançamentos contábeis de
todos os custos da obra e dos respectivos documentos suporte desses lançamentos tais
como folhas de pagamento, recibos de férias, rescisões de contrato de trabalho, Notas
Fiscais de Venda Mercantil de material aplicado na obra, Notas Fiscais de Serviços
Prestados na obra por terceiros contratados, etc, impossibilita a aferição direta das
contribuições previdenciárias com base em prova regular e formal.
Em decorrência do exposto, as contribuições foram aferidas indiretamente com
fundamento nos §§3° e 4o do art. 33 da Lei n° 8.212/91.
Esclarece a fiscalização que o contribuinte requereu em 18/12/2004 que a obra fosse
regularizada na forma do ato normativo próprio de construção civil. Na época vigia a
Instrução Normativa INSS/DC n° 100, de 18/12/2003 e aplicava-se o disposto no
capítulo IV: Da regularização de Obra por Aferição Indireta com Base na Área
Construída, artigos 444 a 485.
O ARO foi emitido com base nas informações declaradas na DISO. Não houve
recolhimentos para a matrícula CEI 44.490.02554/75.
A ciência da NFLD ocorreu de forma pessoal em 06/02/2007 através do sócio
administrador, conforme assinatura no campo próprio desta NFLD.
O contribuinte ofertou defesa em 21/02/2007, subscrita por procurador constituído
através de instrumento de mandato anexado às fls. 48.
Alega que os valores não condizem com a realidade e está longe de ser justo e
razoável.
A obra em questão teve seu início em data anterior a descrita nos autos, porém,
não houve solicitação de documentos no sentido de se provar e fixar a data do
início e término da obra, pois foi lançado como início da obra 01 de janeiro de
1999 e o término como sendo em 17.11.2004.
A alteração do Contrato Social promovida em 01 de junho de 1995 é suficiente
para demonstrar que a obra objeto da presente Notificação Fiscal havia sido
concluída anteriormente a essa data.
O prazo de decadência a ser considerado é o de cinco anos previsto no art. 150,
§4° do CTN. Devem ser excluídos todos os valores em que a Previdência decaiu
do direito de constituir o crédito tributário.
Admitindo apenas a título de argumentação que o prazo decadencial aplicável à
espécie seja decenal, o crédito também estará atingido pela decadência posto que
decorridos mais de dez anos da conclusão da obra.
Ainda que a documentação apresentada tragam datas que digam respeito ao
término da obra no ano de 2004, tais datas não devem prevalecer posto que
referidas datas referem-se a regularização da obra perante os órgãos
competentes.
O ARO e a DISO foram emitidos sem atender as formalidades legais, não se
constatando qual a fórmula utilizada pelo órgão arrecadador para chegar ao valor
arbitrado, ou seja, não ficando demonstrado quais os números e valores
utilizados pela Fiscalização para chegar ao cálculo de mão de obra empregada.
Determinando a lei que o ônus da prova cabe ao dono da obra, o fato de não
saber como se apurou o quanto devido, caracteriza-se por evidente cerceamento
de defesa, visto que não pode o impugnante fazer prova em contrário, e, por
conseqüência, demonstrar o equívoco na apuração do valor correto.
Os acréscimos legais estabelecidos num limite muito superior ao razoável são
confiscatórios.
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.868 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17460.000641/2007-24

Ao final, requer que seja facultada a apresentação de documentos
comprobatórios com base no art. 397 do CPC e a declaração de nulidade da
presente Notificação, bem como dos respectivos ARO/DISO por estarem eivados
de vícios insanáveis.
Protesta pela admissão de todos os meios probatórios permitidos em Direito,
inclusive perícias, vistorias e outras necessárias ao deslinde da questão.
De acordo com o despacho de fls.70, o processo foi encaminhado à Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte, tendo em vista o
disposto na Portaria RFB n° 11.158, de 17 de outubro de 2007, publicada no
DOU de 19/10/07.
Julgamento de Primeira Instância
A 9a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo
Horizonte, por unanimidade, julgou improcedente a contestação da Impugnante, nos termos
do relatório e voto registrados no Acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo
digital, fls. 74 a 82):
Assunto: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/01/2007
PREVIDENCIÁRIO.
CONSTRUÇÃO
CIVIL.
NÃO
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTOS. AFERIÇÃO INDIRETA. DECADÊNCIA
O montante dos salários pagos pela execução de obra de construção, quando da
inexistência de prova regular e formalizada, será apurado por aferição indireta, com
base na tabela CUB, divulgada mensalmente pelos Sindicatos da Indústria da
Construção Civil, de acordo com o disposto no art. 33, parágrafo 4o, da Lei n° 8.212/91
O prazo para a Seguridade Social apurar e constituir o crédito previdenciário é de dez
anos.
Lançamento Proccedente.
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
basicamente repisando os argumentando apresentados na impugnação, o qual nada acrescenta de
relevante para a solução da presente controvérsia (processo digital, fls. 94 a 109).
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz - Relator
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 23/1/2009
(processo digital, fl. 91), e a peça recursal foi interposta em 25/2/2009 (processo digital, fl. 94),
dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais pressupostos de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele tomo
conhecimento.

Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.868 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17460.000641/2007-24

Prejudicial de Mérito
Prazo decadencial
Na relação jurídico-tributária, a decadência se traduz fato extintivo do direito da
Fazenda Pública apurar, de ofício, tributo que deveria ter sido pago espontaneamente pelo
contribuinte. Nessa perspectiva, vale consignar que, em 20/6/2008, foi publicado o enunciado
da Súmula Vinculante no 8, editada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), declarando a
inconstitucionalidade dos arts. 45 e 46 da Lei no 8.212/91. Por conseguinte, conforme vinculação
estabelecida no art. 2o da Lei no 11.417, de 19 de dezembro de 2006, o lapso temporal que a
União dispõe para constituir crédito tributário referente a CSP não mais será o reportado
decênio legal, e sim de 5 (cinco) anos, exatamente, dentro dos contornos dados pelo Código
Tributário Nacional (CTN).
Assim considerado, o sujeito ativo dispõe do prazo de 5 (cinco) anos para
constituir referido crédito tributário mediante lançamento (auto de infração ou notificação de
lançamento), variando conforme as circunstâncias, apenas, a data de início da referida contagem.
É o que se vê nos arts. 150, § 4o, e 173, incisos I e II e § único, do CTN, nestes termos:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação
[...]
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o
lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o
decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a
constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer
medida preparatória indispensável ao lançamento.
Cotejando os supracitados preceitos. deduz-se que o legislador dispensou
tratamento diferenciado àquele contribuinte que pretendeu cumprir corretamente sua obrigação
tributária, apurando e recolhendo o encargo que supostamente entendeu devido. Nessa
perspectiva, o CTN trata o instituto da decadência em dois preceitos distintos, quais sejam: (i)
em regra especial, de aplicação exclusiva quando o lançamento se der por homologação (art.
150, § 4o) e (ii) na regra geral, aplicável a todos os tributos e penalidades, conforme as
circunstâncias, independentemente da modalidade de lançamento (art. 173, incisos I e II e §
único).
Por pertinente, a compreensão do que está posto no CTN, art. 173, fica facilitada
quando se vê as normas para elaboração, redação, alteração e consolidação de leis, presentes na
Lei Complementar no 95, de 26 de fevereiro de 1998. Mais especificamente, consoante o art. 11,
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.868 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17460.000641/2007-24

inciso III, alíneas “c” e “d”, da reportada Lei Complementar, os incisos I e II e § único
supracitados trazem enumerações atinentes ao caput (CTN, art. 173, incisos I e II) e exceção às
regras enumeradas precedentemente (CTN, art. 173, § único) respectivamente. Confira-se:
Art. 11. As disposições normativas serão redigidas com clareza, precisão e ordem
lógica, observadas, para esse propósito, as seguintes normas:
[...]
III - para a obtenção de ordem lógica:
[...]
c) expressar por meio dos parágrafos os aspectos complementares à norma enunciada no
caput do artigo e as exceções à regra por este estabelecida;
d) promover as discriminações e enumerações por meio dos incisos, alíneas e itens.
À vista dessas premissas, o termo inicial do descrito prazo decadencial levará em
conta - além das hipóteses de apropriação indébita de CSP, dolo, fraude e simulação -, a forma
de apuração do correspondente tributo e a antecipação do respectivo pagamento. Portanto, o
início do mencionado prazo quinquenal se dará a partir:
1. do respectivo fato gerador, nos tributos apurados por homologação, quando
afastadas as hipóteses de apropriação indébita de CSP, dolo, fraude e simulação, e houver
antecipação de pagamento do correspondente imposto ou contribuição, ainda que em valor
inferior ao efetivamente devido, aí se incluindo eventuais retenções na fonte – IRRF (CTN, art.
150, § 4o);
2. do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado, quanto às penalidades e aos tributos não excepcionados anteriormente (item 1),
desde que o respectivo procedimento fiscal não se tenha iniciado em data anterior (CTN, art.
173, inciso I);
3. da ciência de início do procedimento fiscal, quanto aos tributos não
excepcionados no item 1, quando a respectiva fiscalização for instaurada antes do primeiro dia
do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (CTN, art. 173, §
único);
4. da decisão administrativa irreformável de que trata o art. 156, inciso IX, do
CTN, nos lançamentos destinados a, novamente, constituir crédito tributário objeto de autuação
anulada por vício formal (CTN, art. 173, inciso II).
Por fim, cabível trazer considerações relevantes acerca de citadas regras especial
e geral, as quais refletem na contagem do prazo decadencial. A primeira, tratando da
antecipação de pagamento, total ou parcial, da contribuição apurada; a segunda, relativamente ao
momento em que o Fisco poderá iniciar procedimento fiscal tendente a constituir suposto crédito
tributário.
Em tal raciocínio, por meio dos Enunciados nos 99, 106 e 148 de suas súmulas,
este Conselho já delineou casos de aplicação das regras especial e geral respectivamente, nestes
termos:
Súmula CARF no 99:
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.868 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17460.000641/2007-24

cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.
Súmula CARF no 106:
Caracterizada a ocorrência de apropriação indébita de contribuições previdenciárias
descontadas de segurados empregados e/ou contribuintes individuais, a contagem do
prazo decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Súmula CARF no 148:
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Igualmente pertinente, tocante à regra geral vista, a inércia do Fisco, a qual
supostamente consumaria a decadência, terá por referência o prazo final para a entrega da
correspondente GFIP. Isto, porque, antes de citada data, embora o fato gerador já tenha se
aperfeiçoado, eventual autuação será tida por arbitrária, já que o contribuinte tem a faculdade de
corrigir eventuais impropriedades, por ventura, declaradas. Portanto, o prazo decadencial
estabelecido no CTN, art. 173, inciso I, terá por termo inicial o 1o de janeiro do ano seguinte
àquele em que ditas declarações foram ou deveriam ter sido apresentadas.
GFIP – Prazo de apresentação
Regra geral, desde janeiro de 1999, os contribuintes estão obrigados a prestar
informações sociais previdenciárias mediante a apresentação de GFIP - constitutiva de crédito
tributário a partir de 3 de dezembro 2008 - até o 7o (sétimo) dia do mês subsequente ao da
ocorrência dos respectivos fatos geradores, exceto quanto à competência 13, cuja transmissão se
dará até 31 de janeiro do ano seguinte. Ademais, caso a repartição bancária não funcione na
referida data, reportado termo final será antecipado para o dia de expediente bancário
imediatamente anterior. É o que se infere do que está posto na Lei 8.212, de 24 de julho de 1991,
com as alterações implementadas pelas Lei no 9.528, de 10 de dezembro de 1997 e Medida
Provisória no 449, de 3 dezembro de 2008, convertida na Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009;
regulamentada pelo Decreto no 3.048, de 6 de maio de 1999, cujas normas de aplicação constam
da Instrução Normativa RFB no 971, de 13 de novembro de 2009, e Manual DA GFIP/SEFIP
(Atualização: 10/2008. P. 12). Confira-se:
Lei no 8.212, de 1991:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
[...]
IV - declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, na forma, prazo e condições estabelecidos
por esses órgãos, dados relacionados a fatos geradores, base de cálculo e valores
devidos da contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS ou do
Conselho Curador do FGTS: (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
[...]
§ 2o A declaração de que trata o inciso IV do caput deste artigo constitui instrumento
hábil e suficiente para a exigência do crédito tributário, e suas informações comporão a
base de dados para fins de cálculo e concessão dos benefícios previdenciários. (Redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009)
[...]
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.868 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17460.000641/2007-24

§ 9o A empresa deverá apresentar o documento a que se refere o inciso IV do caput
deste artigo ainda que não ocorram fatos geradores de contribuição previdenciária,
aplicando-se, quando couber, a penalidade prevista no art. 32-A desta Lei.
Decreto no 3.048, de 1999:
Art. 225. A empresa é também obrigada a:
[...]
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social, por intermédio da
Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social, na forma por ele estabelecida, dados cadastrais, todos os fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse daquele
Instituto;
[...]
§ 2o A entrega da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social deverá ser efetuada na rede bancária, conforme
estabelecido pelo Ministério da Previdência e Assistência Social, até o dia sete do mês
seguinte àquele a que se referirem as informações. (Redação dada pelo Decreto no
3.265, de 1999)
§ 3o A Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social é exigida relativamente a fatos geradores ocorridos a
partir de janeiro de 1999.
[...]
§ 8o O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, aos demais contribuintes e ao
adquirente, consignatário ou cooperativa, sub-rogados na forma deste Regulamento.
IN RFB no 971, de 2009:
Art. 47. A empresa e o equiparado, sem prejuízo do cumprimento de outras obrigações
acessórias previstas na legislação previdenciária, estão obrigados a:
[...]
VIII - informar mensalmente, à RFB e ao Conselho Curador do FGTS, em GFIP
emitida por estabelecimento da empresa, com informações distintas por tomador de
serviço e por obra de construção civil, os dados cadastrais, os fatos geradores, a base de
cálculo e os valores devidos das contribuições sociais e outras informações de interesse
da RFB e do INSS ou do Conselho Curador do FGTS, na forma estabelecida no Manual
da GFIP;
[...]
§ 11. Para o fim do inciso VIII do caput, considera-se informado à RFB quando da
entrega da GFIP, conforme definição contida no Manual da GFIP.
MANUAL DA GFIP/SEFIP (_versao_84.pdf. Acesso em: 21 de maio de 2020):
6 - PRAZO PARA ENTREGAR E RECOLHER
A GFIP/SEFIP é utilizada para efetuar os recolhimentos ao FGTS referentes a qualquer
competência e, a partir da competência janeiro de 1999, para prestar informações à
Previdência Social, devendo ser apresentada mensalmente, independentemente do
efetivo recolhimento ao FGTS o u das contribuições previdenciárias, quando houver:
[...]
Caso não haja expediente bancário, a transmissão deve ser antecipada para o dia de
expediente bancário imediatamente anterior.
O arquivo NRA.SFP, referente à competência 13, destinado exclusivamente à
Previdência Social, deve ser transmitido até o dia 31 de janeiro do ano seguinte ao da
referida competência
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-009.868 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17460.000641/2007-24

Posta assim a questão, passo propriamente ao enfrentamento da controvérsia.
Para tanto, inicialmente, transcrevo excertos do relatório e voto da decisão
recorrida, os quais esclarecem a questão suscitada, nestes termos:
Relatório
[...]
Este lançamento visa substituir a NFLD 35.596.184-9 anulada pela 2a Câmara de
Julgamento do CRPS através do Acórdão 856, de 08/08/2006 pela falta da citação do
fundamento legal que justifica a aferição indireta da base de cálculo das contribuições
lançadas.
Foram anexadas à este processo cópias dos seguintes documentos da NFLD tornada
nula:

Requerimento da empresa assinado em 18/12/2004 solicitando que a obra fosse
regularizada por aferição indireta na forma do ato normativo próprio da
Construção Civil;

Declaração e Informação sobre Obra - DISO preenchido pelo contribuinte em
22/12/2004;

Dois Avisos para Regularização de Obra - ARO emitido em 22/12/2004 Salienta
a fiscalização no Relatório de fls. 22/26:
[...]
Por deixar de exibir todos os documentos relacionados no T1AD a empresa cometeu a
infração prevista no §2° do artigo 33, da Lei n° 8.212/91, tendo sido, por esse motivo,
lavrado o Auto de Infração 37.073.992-2.
[...]
O ARO foi emitido com base nas informações declaradas na DISO. Não houve
recolhimentos para a matrícula CEI 44.490.02554/75.
Voto
[...]
Vale ressaltar, diante da alegação do notificado de que a obra em questão teve início em
data anterior a descrita nos autos e que fora anterior a transferência da empresa para sua
atual instalação, que não fora juntado nenhum documento que comprove a data do início
e a metragem concluída na data alegada.
As instruções vigentes à época estabeleciam que a prova da ocorrência da decadência
para a cobrança de contribuições sociais compete ao responsável pela edificação da obra
que pode comprová-la mediante a apresentação dos documentos nelas descritos.
[...]
Os documentos e fotos trazidos aos autos não se prestam para a comprovação do início
e término da obra em período decadencial. O contribuinte anexou cópia do Imposto de
Circulação de Mercadorias emitida em 1995, Declaração Anual de Movimento
Econômico -Exercício ano 1995, cópia da alteração do contrato social datado em junho
de 1995. Tais documentos não comprovam a metragem da área que já encontrava-se
construída. Assim, considerando que a DISO foi assinada em 2004 e que o
lançamento anterior anulado por vício formal fora realizado em 2005, conclui-se
que não se operou a decadência para o lançamento das contribuições incidentes sobre a
edificação da obra analisada considerando que o prazo a ser considerado é o decenal
previsto no art. 45 da Lei n° 8.212/91.
[...]
Os critérios adotados estão identificados na DISO e no ARO e tiveram como parâmetro
o capítulo IV - Da Regularização de Obra por Aferição Indireta com base na Área
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-009.868 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17460.000641/2007-24

Construída, arts. 444 a 485, mencionados pelo Auditor Notificante no Relatório Fiscal
da Infração. Por se tratar de Aferição Indireta, a lei reporta-se à ocorrência do
lançamento, mais especificamente na emissão do Aviso de Regularização de Obra -
ARO ocorrido na competência 12/2004, haja vista à natureza procedimental de norma
que traça critérios para a estimativa da base de cálculo (art. 144,§1° do CTN).
(Destaques nossos)
Como se vê, a Recorrente não logrou provar, com documentação hábil e idônea,
que dita obra fora concluída anteriormente a dezembro de 2004, data de ocorrência do respectivo
fato gerador, eis que consignada no ARO assinado. Logo, independentemente da regra de
contagem do prazo decadencial aplicável, se a especial ou a geral, reportada base tributável não
foi atingida pela decadência, eis que a ciência do lançamento anulado por erro formal deu-se em
2005 e aquela daquele que o substituiu ocorreu em 2007.
Intimação do Procurador
Vale consignar que, no bojo de sua contestação, o Contribuinte requer o
encaminhamento das supostas intimações ao endereço do procurador. Contudo, não há que se
falar em envio de intimação ao patrono do sujeito passivo, por qualquer meio de comunicação
oficial, conforme disposição expressa no Enunciado no 110 de súmula da jurisprudência do
CARF, nestes termos:
Súmula CARF no 110:
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Fundamentos da decisão de origem
Por oportuno, vale registrar que os §§ 1o e 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, com a redação dada pela Portaria MF
no 329, de 4 de junho de 2017, facultam o relator fundamentar seu voto mediante transcrição da
decisão recorrida, quando o recorrente não inovar em suas razões recursais, verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
[...]
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
[...]
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Nessa perspectiva, o Recorrente basicamente reiterou os termos da impugnação,
nada acrescentando que pudesse alterar o julgamento a quo. Logo, tendo em vista minha
concordância com os fundamentos do Colegiado de origem e amparado no reportado preceito
regimental, adoto as razões de decidir constantes no voto condutor do respectivo acórdão,
nestes termos:
A impugnação foi apresentada no prazo de defesa, subscrita pelos representantes legais
da autuada e com atendimento aos demais requisitos legais. Assim, dela se toma
conhecimento.
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-009.868 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17460.000641/2007-24

Segundo consta do Relatório Fiscal, o presente lançamento refere-se a contribuições
devidas a Seguridade Social e a Terceiros decorrentes de edificação de obra de
construção civil sob responsabilidade de pessoa jurídica.
A apuração do valor da mão de obra foi feita por aferição indireta com base na área
construída e no padrão da obra pois o contribuinte não apresentou documentos
solicitados regularmente pelo Auditor Fiscal.
Ao deixar de apresentar toda a documentação contábil concernente à obra em análise, o
contribuinte deu ensejo a apuração do valor da mão de obra dispendida na edificação
por aferição indireta conforme autoriza o art. 33, §§3° e 4o da Lei n° 8.212/91:
§ 3° Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou
sua apresentação deficiente, o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS e o
Departamento da Receita Federal-DRF podem, sem prejuízo da penalidade
cabível, inscrever de oficio importância que reputarem devida, cabendo à
empresa ou ao segurado o ônus da prova em contrário.
§ 4o Na falta de prova regular e formalizada, o montante dos salários pagos pela
execução de obra de construção civil pode ser obtido mediante cálculo da mão-
de-obra empregada, proporcional à área construída e ao padrão de execução da
obra, cabendo ao proprietário, dono da obra, condômino da unidade imobiliária
ou empresa co-responsável o ônus da prova em contrário.
A aferição do valor da mão de obra foi feita com base na área construída e no padrão da
obra com fundamento nas informações que constavam da mencionada DISO e no
Habite-se n° 567/2004, sendo considerada a área total de 102,90m2 para áreas
comerciais -salas e lojas e área de 1.236,m2 para o galpão industrial. As datas
consideradas como início e fim da obra são aquelas informadas pelo contribuinte na
DISO. Às fls. 21, foi anexada cópia de um requerimento datado de 18 de dezembro de
2004 na qual o representante legal da empresa solicita a regularização mediante
constituição e recolhimento das contribuições previdenciárias e das devidas a outras
entidades e fundos (terceiros), incidentes sobre a remuneração apurada por aferição
indireta na forma prevista no ato normativo próprio de Construção civil.
Vale ressaltar, diante da alegação do notificado de que a obra em questão teve início em
data anterior a descrita nos autos e que fora anterior a transferência da empresa para sua
atual instalação, que não fora juntado nenhum documento que comprove a data do início
e a metragem concluída na data alegada.
As instruções vigentes à época estabeleciam que a prova da ocorrência da decadência
para a cobrança de contribuições sociais compete ao responsável pela edificação da obra
que pode comprová-la mediante a apresentação dos documentos nelas descritos.
A Instrução Normativa INSS/DC n° 100, de 18 dezembro de 2003, vigente à época do
lançamento anulado, assim dispunha a respeito da comprovação da decadência na
construção civil:
Art. 496. O direito da Previdência Social apurar e constituir seus créditos
extingue-se após dez anos, contados a partir do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o crédito poderia ter sido constituído.
§ 1° Cabe ao interessado a comprovação da realização de parte da obra ou da
sua total conclusão em período abrangido pela decadência.
§ 2° Servirá para comprovar a realização da obra em período decadencial, e
apenas para o mês ou os meses a que se referir, um dos seguintes documentos,
contanto que tenha vinculação inequívoca à obra e seja contemporâneo do fato
a comprovar:
I - comprovante de recolhimento de contribuições sociais na matrícula
CEI da obra:
II - notas fiscais de prestação de serviços;
III - recibos de pagamento a trabalhadores;
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-009.868 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17460.000641/2007-24

IV - comprovante de ligação de água ou de luz;
Redação anterior:
V - notas fiscais de compra de cimento nas quais conste o endereço da obra
como local de entrega;
V - notas fiscais de compra de material nas quais conste o endereço da
obra como local de entrega; (Modificado peta INSTRUÇÃO NORMATIVA
INSS/DC tT 105. DE 24 DE MARCO DE 2004 - DOU DE 26/03/2004)
VI - ordem de serviço ou autorização para o inicio da obra, quando
contratada
com
órgão
público;
VI - alvará de concessão de licença para construção.
§ 3o A comprovação do término da obra em período decadencial dar-se-á com a
apresentação de habite-se, certidão de conclusão de obra (CCO) òu um dos
respectivos comprovantes de pagamento de Imposto Predial 'e Territorial
Urbano (IPTU) ou de certidão de lançamento tributário contendo o histórico do
respectivo IPTU ou um dos seguintes documentos:1
I - auto de regularização, auto de conclusão, auto de conservação ou
certidão expedida pela prefeitura municipal que se reporte ao cadastro
imobiliário da época ou registro equivalente, lançados em período
abrangido pela decadência, em que conste a área construída, passível
de
verificação
pelo
INSS;
II - termo de recebimento de obra, no caso de contratação com órgão
público,
lavrado em
período decadencial;
III - escritura de compra e venda do imóvel, em que conste a sua área,
lavrada em período decadencial;
§ 4° A comprovação de que trata o § 3odeste artigo, dar-se-á também com a
apresentação de, no mínimo, três dos seguintes documentos:
I - correspondência bancária para o endereço da edificação, emitida
em período decadencial;
II - contas de telefone ou de luz, de unidades situadas no último
pavimento,
emitidas em período decadencial;
III - declaração de Imposto sobre a Renda comprovadamente entregue
em época própria à Secretaria da Receita Federal, relativa a exercício
pertinente a período decadencial, na qual conste a discriminação do
imóvel,
com
endereço
e
área;
IV - vistoria do corpo de bombeiros, na qual conste a área do imóvel,
expedida
em
período decadencial;
V - planta aerofotogramétrica do período abrangido pela decadência,
acompanhada de laudo técnico constando a área do imóvel e a respectiva
Anotação de Responsabilidade Técnica (ART).
§ 5° As cópias dos documentos que comprovam a decadência deverão ser
anexadas à DISO.
[...]
Neste contexto, o lançamento foi efetuado dentro da mais estrita legalidade, haja
vista a não apresentação de documentos capazes de comprovar qual o valor despendido
com o pagamento de mão-de-obra na construção do referido imóvel nem a realização de
sua construção em período abrangido pela decadência.
[...]
Assim, descabe alegar que houve cerceamento de defesa pois os critérios considerados
para a apuração do valor do salário de contribuição estão delineados em documentos
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-009.868 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17460.000641/2007-24

encaminhados ao contribuinte, sendo que a fiscalização não deveria mesmo informar a
proporção de empregados utilizados na obra, mas sim fazer uma estimativa deste com
base na área total construída e padrão utilizado.
[...]
No que concerne ao prazo decadencial [...] esclareça-se que não cabe aos órgãos da
administração pública apreciar e/ou declarar a inconstitucionalidade ou ilegalidade de
qualquer dispositivo estatuído em lei, mas tão somente cumpri-los. Isto porque as leis e
atos normativos nascem com a presunção de legalidade, as quais devem ser
questionadas perante o Poder judiciário.
[...]
Pelo mesmo motivo, deixo de apreciar as alegações quanto a legalidade e
desarrazoabilidade dos dispositivos que fixam os juros e o percentual a ser cobrado a
título de multa moratória. Os artigos 34 e 35 da Lei n° 8.212/91 que fundamentam a
incidência dos acréscimos legais, estabelecem que os mesmos são de caráter irrelevável
tendo a fiscalização apenas dado cumprimento ao seu disposto.
A atividade administrativa é plenamente vinculada ao cumprimento das disposições
legais sendo que a fiscalização não pode se omitir no seu dever funcional e legal de
efetuar o lançamento ao constatar o não recolhimento de contribuições devidas tal qual
estatui o art. 142 Lei N° 5.172, de 25 de outubro de 1966 - CTN.
No que se refere ao requerimento de admissão de novas provas, destaca-se o disposto
art. 9o, § Io Portaria MPS n.° 520, de 19 de maio de 2004, vigente à época da lavratura
do débito, que a prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, ressalvados os casos em que
seja demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna por motivo de força
maior, ou refira-se a fato ou direito superveniente ou destine-se a contrapor fatos ou
razões posteriormente trazidas aos autos, prevendo ainda que a juntada de documentos
pós a impugnação deve ser requerida à autoridade julgadora, mediante petição em que
se demonstre, de forma fundamentada, a ocorrência de uma destas condições citadas.
No que tange ao pedido de produção de prova pericial, verifica-se o não atendimento
dos pressupostos do art. 9o da Portaria MPS 520/2004, vigente à época da apresentação
da impugnação.
O impugnante ao requerer perícia deve expor os motivos que a justifiquem com a
formulação dos quesitos e indicação de seu perito, requisitos não atendidos pela
empresa notificada.
Além disso, o deferimento da prova pericial fica condicionado a demonstração de que a
análise do seu objeto depende de conhecimentos técnicos especializados que contribua
para a elucidação dos fatos em discussão. A realização da prova pericial não se destina a
suprir provas que a empresa deixou de apresentar à Fiscalização no momento da ação
fiscal ou omitiu quando de sua impugnação.
Concluindo, assinala-se que a notificação em epígrafe foi lavrada em estrita observância
das determinações legais vigentes, consoante demonstrado nos Fundamentos Legais às
fls. 07/09, estando o lançamento assentado no artigo 37 da Lei n° 8.212, de 24.07.91,
com as alterações posteriores.
Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao recurso interposto.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital